Tribunal: CARF
Processo: 10680.010997/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 173, I, DO CTN. O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN, eis que restou não comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. LEI 8.212/91, ART. 30. INC. IX. INTERESSE COMUM. POSSIBILIDADE.
Configura grupo econômico a comprovação de comunhão societária, estabelecimentos, fatores de produção, recursos humanos, estrutura gerencial, administrativa, econômica, financeira, unicidade de comando e outras evidências semelhantes. O reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei. In casu, restou configurado o interesse comum no fato gerador.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010997/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.709 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO ARTIGO 173, I, DO CTN. O prazo decadencial para a
constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos
dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a
declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a
matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do
CTN, eis que restou não comprovada a ocorrência de antecipação de
pagamento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. LEI 8.212/91, ART. 30. INC. IX.
INTERESSE COMUM. POSSIBILIDADE.
Configura grupo econômico a comprovação de comunhão societária,
estabelecimentos, fatores de produção, recursos humanos, estrutura gerencial,
administrativa, econômica, financeira, unicidade de comando e outras
evidências semelhantes. O reconhecimento da responsabilidade solidária é
impositivo de lei. In casu, restou configurado o interesse comum no fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010997/2007-32
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-20.488/2008, às e-fls. 996/1012,
que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados, da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
empregados da Prestasso – Prestação de Serviços Ltda em razão da solidariedade existentes entre
elas pela formação de grupo econômico, em relação ao período de 03/2001 a 02/2005, conforme
Relatório Fiscal, às fls. 218/242 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado
na NFLD n° 35.786.381-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, inicialmente, a autoridade lançadora
esclarece que a ação fiscal foi desenvolvida na empresa Irmãos Mattar atendendo solicitação do
Ministério Público Federal, no auxilio da apuração de possíveis práticas de ilícitos contra a
Seguridade Social.
Registra que houve a lavratura de um Auto de Apreensão e Guarda de
Documentos - AGD, através do qual foi apreendido um caderno, tipo agenda de telefone, e
recibos assinados, que constituíam um controle à parte de pagamentos efetuados a empregados e
não lançados em folhas de pagamento.
Relata que através do exame de processos trabalhistas percebeu a existência de
"relatórios de fechamento de caixa", onde a Irmãos Mattar registrava vendas efetuadas a
empregados. Intimou-a, então, a apresentá-los e a esclarecer a prática desse procedimento
denominado "convênio com funcionários", visto que não se constatou registrado na
documentação examinada nenhum desconto de tais valores. A empresa, por meio do oficio de fl.
165, informou que os cupons fiscais resultantes das vendas realizadas eram encaminhados ao
setor financeiro para controle da folha de pagamento. No ato do pagamento do salário o valor da
compra era liquidado pelo empregado.
Destaca que a Receita Previdenciária solicitou a realização de diligências por
parte da Policia Federal e do Ministério Público Federal em Minas Gerais à empresa, tendo em
vista a existência de indícios de pratica de crimes contra a ordem tributária. Foi expedido, assim,
o Mandado de Busca e Apreensão n. 023/9V/2005, pelo Juiz Federal Titular da 9° Vara em
Minas Gerais, para que auditores-fiscais e policia federal verificassem e apreendessem, se
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

necessário, documentos e arquivos de computadores da matriz da empresa e suas filiais de
Governador Valadares e Ipatinga.
Registra a necessidade da emissão de Mandados de Procedimentos Fiscais
Complementares com o fito de estender o prazo de apuração, enquanto se aguardava o
pronunciamento da perícia da Policia Federal acerca dos dados existentes nos computadores
apreendidos. Informa, no entanto, que em virtude do não envio à empresa do MPF
Complementar n. 5, nos termos do artigo 589 da Instrução Normativa n. 03/2005, foi emitido
novo MPF para acobertar o período de conclusão do procedimento fiscal.
Relata a apreensão dos originais dos relatórios de caixa das competências 07/2004
a 01/2005, referentes à matriz, as filiais em Teófilo Otoni, à Farmácia de Manipulação Indiana
Ltda e as Perfumarias Marina Ltda, sendo o Auto de Apreensão e Guarda de Documentos —
AGD assinado pelo Auditor-Fiscal Charles Machado Almeida.
No que se refere à configuração do grupo econômico, informa que a empresa
Prestasso - Prestação de Serviços Ltda iniciou suas atividades em 16/02/2001, tendo como objeto
social a prestação de serviços com concurso de empregados para empresas comerciais e
industriais e se auto enquadrou no sistema tributário SIMPLES.
Seu quadro societário era composto por dois sócios da empresa Irmãos Mattar e
Cia Ltda — Alexandre Mattar Neto e Paulo César Mattar, cada um com 9% (nove por cento) de
participação no capital social e por Macia Almeida Magalhães, ex-gerente dessa mesma
empresa, com 82% (oitenta e dois por cento) das cotas. Em 15/12/2001, ingressou na sociedade
Antônio Rodrigues Lima, também empregado da empresa Irmãos Mattar, mediante a aquisição
das cotas de participação dos sócios Alexandre Mattar Neto e Paulo César Mattar.
Enfatiza que na atual sede da empresa Prestasso, uma sala localizada no interior
do estabelecimento da Matriz da empresa Irmãos Mattar, não há estrutura para se organizar um
escritório. Não dispõe de empregados administrativos, de telefone, de móveis nem de utensílios
necessários ao desenvolvimento de uma empresa comum.
Ressalta que solicitado o número do telefone da Prestasso à sócia gerente, a
mesma, de próprio punho, anotou o telefone geral da empresa Irmãos Mattar.
Destaca que os empregados inseridos nas folhas de pagamento e GFIP da
Prestasso constavam anteriormente das folhas de pagamento da empresa Irmãos Mattar. Pelos
documentos analisados, constata-se que não houve a rescisão contratual de tais empregados
quando foram transferidos para a Prestasso, nem quando alguns retornaram para a folha de
pagamento da Irmãos Mattar.
Afirma que existe apenas uma empresa de fato, embora duas de direito. Evidencia
isso os recibos de férias acostados aos autos por amostragem. Observa que o período aquisitivo
das férias é anterior ao inicio das atividades da Prestasso.
Os empregados são, em maioria, migrados das filiais da Irmãos Mattar. No
mesmo sentido, os Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho.. A Prestasso assumiu as
contribuições previdenciárias relativas a contratos cujas datas de admissão eram anteriores ao
inicio de suas atividades empresariais.
Registra a inexistência de indicio de atividade na sede da empresa Prestasso.
Todos os controles gerenciais e operacionais eram realizados na empresa Irmãos Mattar, por
empregados que agiam como se estivessem respondendo por esta empresa e não por aquela.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

Assim, a sócia gerente da Prestasso assinou recibo de férias de empregada da
Irmãos Mattar. Nas GFIP da Prestasso, a assinatura no campo do representante legal é de Paulo
César Mattar. Nos recibos de férias de empregados da Prestasso, o carimbo e assinatura no
campo da empresa é da Irmãos Mattar e Cia Ltda. Todos os empregados, indistintamente,
trabalhavam com o uniforme da Irmãos Mattar e era dessa empresa a identificação em todos os
controles de ponto.
Ressalta que do controle de pagamentos efetuados a empregados, não registrados
em folha de pagamento e apreendido da Irmãos Mattar, constam nomes, valores e recibos de
empregados da Prestasso, o que evidencia a confusão de administração entre as empresas que se
apresentam como contratante e contratada.
Informa que todas as notas fiscais emitidas pela Prestasso, desde sua constituição,
são exclusivamente contra a empresa Irmãos Mattar e Cia Ltda, o que a torna dependente
financeiramente desta.
Considera comprovada a caracterização do grupo econômico de que trata o artigo
748, da In SRP n. 03/2005.
Esclarece que em razão do instituto da solidariedade previsto no inciso IX, do
artigo 30, da Lei n. 8.212, de 1991, o crédito foi lançado em nome da empresa Irmãos Mattar e
Cia Ltda e Outros.
Constam do relato fiscal os esclarecimentos acerca dos documentos examinados,
das deduções de recolhimentos feitos, das alíquotas aplicadas, bem como da fundamentação
legal que amparou este lançamento. Consta, ainda, a informação que uma via desta NFLD foi
encaminhada tanto à empresa Prestasso como à empresa Irmãos Mattar.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Foram acostados as folhas 946/958 cópias de oficio, Ato Declaratório Executivo
n. 52/2002 e Acórdão expedido pelo 3° Conselho de Contribuintes, encaminhadas pela Receita
Federal, tratando da exclusão definitiva da empresa Prestasso da sistemática do SIMPLES, com
efeitos a partir de 10 de janeiro de 2002.
Nos termos do Despacho de fl. 962, diligência foi requerida à autoridade
notificante a fim de que fossem cientificadas todas as empresas integrantes do grupo econômico.
Relatório Fiscal Complementar e cópia da presente NFLD foram encaminhados empresa
Prestasso - Prestação de Serviços Ltda, que não se manifestou no prazo que lhe fora concedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo os levantamentos C1 e
FP1 (empresa e SAT) em relação aos fatos geradores até 12/2001 tendo em vista que a
empresa PRESTASSO, optante pelo SIMPLES, teve seu enquadramento cancelado pela
Receita Federal, gerando efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1052/1064, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, preliminarmente pugnando pela decretação da
decadência dos valores decorrentes da parte do empregado.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

Afirma haver contradição no lançamento, visto que este é uno, não justificando
lançar parte para a empresa Prestasso e outra parte para a recorrente.
Insurge-se quanto a existência de grupo econômico, tendo cada empresa sua
completa autonomia e não podem ser confundidas uma com a outra.
Alega inexistir critérios para caracterização do grupo econômico, não sendo
possível justificar o lançamento com base na legislação trabalhista.
Aduz que o lançamento fiscal confundiu a solidariedade com a exclusão do
simples. A transferência das obrigações somente poderia ocorrer com base no regime tributário
vigente. Não cabendo ao auditor tributário fazer o lançamento retroativo como base em regime
tributário diferenciado daquele em que a empresa estava devidamente enquadrada, mormente no
caso, em que o lançamento é realizado em nome de outra pessoa jurídica.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA DECADÊNCIA
A contribuinte pugna pela decadência das competências de março e abril de 2001
relativo a parte empregado, nos termos do §4° do artigo 150 do CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina que o prazo
para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses dois artigos, ou seja, qual deles
deve prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Isso porque, a controvérsia a respeito do prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante no 08, passou a se limitar a
aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos, especificamente a decisão de piso e o DADR, nos leva a concluir
que a competência 04/2001 foi exonerada (zerada). Em outras palavras, não há crédito na
competência.
Dito isto, resta analisar a única competência que eventualmente possa ser
alcançada pelo prazo do art. 150, § 4°, qual seja: competência 03/2001.
Sendo assim, pela simples leitura do DAD, bem como do RADA, não há
indícios ou provas de recolhimento na competência 03/2001.
Neste diapasão, deve ser mantido os fatos gerados da competência 03/2001,
tendo em vista a inexistência de recolhimento.
Ademais, ressalto que pela falta de pagamento antecipado, não houve
enfrentamento
MÉRITO
Cuida-se de lançamento de crédito previdenciário relativo a fatos geradores
ocorridos na empresa Prestasso – Prestação de Serviços Ltda, lançados também contra a empresa
Irmãos Mattar e Cia Ltda em face da solidariedade pela caracterização de grupo econômico.
A Recorrente alega também que inexiste grupo econômico e que, por isso, deve
ser afastada a sua responsabilidade pelos créditos exigidos.
Contudo, não lhe assiste razão nesse tocante.
Diz o art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Em momento algum a fiscalização desconsiderou a personalidade jurídica de
qualquer das empresas envolvidas no débito. O lançamento em tela decorreu da constatação de
que fatos previstos na legislação previdenciária como hipóteses de incidência de contribuição
social foram praticados pelas empresas arroladas. Ao efetuar o lançamento ora analisado, os
auditores-fiscais não aplicaram o instituto da desconsideração da personalidade jurídica das
empresas, mas simplesmente buscaram a verdade material dos fatos tal como se apresentaram e
concluíram, com acerto, pela formação de grupo econômico.
Em respeito ao princípio da verdade material a fiscalização investigou as
atividades das empresas envolvidas, de modo a identificar aquelas que guardam relação com as
normas tributárias e, ao contrario do que procura fazer crer a contribuinte, as conclusões a que
chegou a autoridade fiscal não estão equivocadas, pois as situações fáticas apuradas e narradas
no Relatório Fiscal evidenciam sim a existência de fato de grupo econômico – empresas
submetidas a um controle geral, econômico e administrativo.
Não é necessário que as atividades das empresas sejam iguais ou semelhantes,
nem que haja coincidência de sócios ou de endereço para que se configure um grupo econômico
de fato. Todavia, são determinantes o controle e administração únicos das empresas.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

Nenhuma das alegações trazida pela recorrente é capaz de afastar este fato. Está
claramente demonstrado no Relatório Fiscal, nos tópicos Gerenciamento da Empresa Prestasso
e Dependência Financeira a Empresa Irmãos Mattar, e fartamente comprovado através dos
documentos trazidos pela fiscalização, acostados aos autos, o controle econômico e
administrativo da empresa Irmãos Mattar sobre a empresa Prestasso, além do evidente interesse
comum no fato gerador. A autuada não se reportou em sua defesa a nenhum dos documentos
juntados, não os desqualificou ou fez prova em contrário do conteúdo ali demonstrado. Assim
vejamos o que se verifica a partir dos autos:
- Os sócios da Prestasso Macia Almeida Magalhães e Antônio Rodrigues Lima, na
realidade, atuavam na condição de empregados "de fato" da Irmãos Mattar.
- O sócio Antônio Rodrigues Lima após o ingresso na Prestasso, continuou a ser
remunerado como gerente na empresa Irmãos Mattar, anos de 2002 e 2003, ocorrendo a
coincidência de cargo, remuneração e local de trabalho.
- Em diversas situações, tanto o sócio da Irmãos Mattar Paulo César Mattar
representava a Prestasso como a sócia desta, Macia Almeida Magalhães, representava aquela,
mediante assinaturas em documentos.
- Os controles gerenciais e operacionais da Prestasso eram realizados pela Irmãos
Mattar, conforme evidenciados pelos cartões de ponto dos empregados, recibos de férias e GFIP
da Prestasso.
- Todas as notas fiscais emitidas pela Prestasso, desde sua constituição, foram
exclusivamente contra a empresa Irmãos Mattar.
Enfim, são vários os elementos que comprovam a interligação entre as empresas,
que elas pertencem às mesmas pessoas, compõem interesses econômicos subordinados a controle
de capital, apresentam convergência mercantil para atingimento de objetivos comuns etc.
Destarte, nota-se que a configuração do grupo econômico deu-se por algo mais
relevante que apenas a identidade dos sócios, ou sei a, ocorreu pela existência de um controle
econômico, gerencial e administrativo da empresa Prestasso pela empresa Irmãos Mattar.
Vale ressaltar que em termos de legislação trabalhista, encontramos a
solidariedade do grupo de empresas, assim definida: "sempre que uma ou mais empresas, tendo,
embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas". (CLT, art. 2°, § 2°). A solidariedade entre os grupos de
empresas, quanto ao cumprimento das obrigações previdenciárias está estabelecida na Lei n°
8212/91, no artigo retro mencionado.
Desta feita, no presente caso, resta comprovada a existência de grupo econômico,
além do interesse comum no fato, pelo que está correta a responsabilidade solidariedade
imputada ao Recorrente, nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, nada havendo que se
reparar a esse respeito.
Ademais, observa-se nos autos, ainda, importante questão que se apresenta. A
empresa Prestasso, optante pelo SIMPLES, teve seu enquadramento cancelado pela Receita
Federal, gerando efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002, por força da própria lei que assim
determina. Portanto, não assiste razão a recorrente quanta a alegada inexistência de suporte legal
do lançamento.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.709 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.010997/2007-32

Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida, no mérito,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital